Tribunal: TJSP
Processo: 1001766-82.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. Auto de Infração lavrado em razão de creditamento indevido de ICMS. Obtenção de créditos tributários a partir de compra realizada de empresa posteriormente considerada inidônea. Perícia contábil. Falta de elemento probatório da efetiva realização da operação comercial. Documentos incompletos e insuficientes. Boa-fé não demonstrada. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. Auto de Infração lavrado em razão de creditamento indevido de ICMS. Obtenção de créditos tributários a partir de compra realizada de empresa posteriormente considerada inidônea. Perícia contábil. Falta de elemento probatório da efetiva realização da operação comercial. Documentos incompletos e insuficientes. Boa-fé não demonstrada. Sentença reformada. Manutenção, contudo, das restrições à cobrança da multa, que deve se ater a 100% do valor da obrigação principal, e dos juros de mora, que devem se ater à Taxa Selic. Recurso parcialmente provido.